Tribunal: TJSP
Processo: 9002523-12.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime de cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto) – Indeferimento – Recurso defensivo – Desprovimento – Requisito subjetivo não preenchido – Laudo psicológico desfavorável à concessão da benesse – Vigência do princípio 'in dubio pro societate' – Necessária maior permanência do recorrente no regime mais gravoso – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000166583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9002523-12.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROBSON PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso
de agravo em execução penal interposto por Robson Pereira. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002523-12.2019.8.26.0050 -Voto no 50.045
2
Agravo em Execução Penal no 9002523-12.2019.8.26.0050
Agravante :
Robson Pereira
Agravado :
Ministério Público
Comarca
:
São Paulo 5a Vara das Execuções Criminais
Juíza
:
Juliana Trajano de Freitas Barão
Voto no 50.045
Agravo em execução penal Progressão de regime de
cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto)
Indeferimento
Recurso defensivo
Desprovimento
Requisito subjetivo não preenchido Laudo psicológico
desfavorável à concessão da benesse
Vigência do
princípio 'in dubio pro societate'
Necessária maior
permanência do recorrente no regime mais gravoso

Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo em execução
penal interposto por Robson Pereira contra a r. decisão de fls. 33/34, que
indeferiu seu pedido de progressão de regime de cumprimento de pena (do
fechado para o semiaberto), por considerar não preenchido o requisito
subjetivo necessário à concessão da benesse. Inconformada, a defesa
recorre buscando a progressão do agravante ao regime intermediário (fls.
39/41).
O recurso foi regularmente processado, com
contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que refuta os argumentos
trazidos nas razões do inconformismo e defende o acerto da r. decisão
impugnada (fls. 43/47).
Em sede de juízo de retratação, a i. Magistrada
manteve a decisão por ele proferida, submetendo o conhecimento do
presente recurso a este Egrégio Tribunal (fl. 48).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002523-12.2019.8.26.0050 -Voto no 50.045
3
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de
Justiça opina pelo improvimento do recurso (fls. 61/65).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Verifica-se
dos
autos
que
o
reeducando,
reincidente, cumpre pena total de 13 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão,
pela prática de crimes de tráfico e roubo majorado, com término previsto
para 19/07/2022 (fls. 21/23vo).
O requisito objetivo exigido para a progressão de
regime está implementado e não é objeto de inconformismo das partes.
Todavia, Robson não ostenta mérito para ser agraciado com o benefício
que almeja.
Consta do relatório psicológico, que o agravante
“apresenta precária análise crítica e empática, discorre sobre
arrependimento em virtude exclusiva de perdas pessoais. Possui baixa
capacidade de lidar com as frustrações e as adversidades da vida. Possui
tendência a agir sem pensar nas consequências, visando satisfação
imediata de prazeres.” (fl. 26).
E, por fim, concluiu o perito que o sentenciado
precisa refletir sobre as consequências de seus atos e assimilar valores
éticos e morais para sua boa convivência em sociedade.
Tais considerações indicam ser necessária maior
cautela antes de progredir Robson ao regime intermediário, que traz menor
vigilância do Estado sobre o detento e, ainda, permite-lhe as saídas
temporárias.
Importante pontuar que o fato de o condenado
ter boa conduta carcerária não significa que tenha mérito para voltar ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002523-12.2019.8.26.0050 -Voto no 50.045
4
convívio social. E, nestes termos, após sua submissão ao competente
exame criminológico, realizado por profissionais qualificados, houve
conclusão desfavorável à benesse pleiteada.
Com efeito, a progressão do regime de
cumprimento da pena tem como escopo maior atender aos interesses da
sociedade em receber, ressocializado, o outrora condenado penalmente. É
benefício que extravasa o campo pertinente a valores isolados ou
individuais, pois o merecimento deve refletir a aptidão do agente em seguir
regradamente os valores mais elementares do convívio social,
reiteradamente violados pelo sentenciado.
Não por outro motivo, o princípio reitor em sede
de execução penal é elucidado pelo brocardo “in dubio pro societate”, com
o qual prima-se, na dúvida quanto à aptidão do reeducando, em mantê-lo
por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-
se que a sociedade seja posta em risco com a reinserção prematura do
agente que teve que ser coercitivamente apartado da vida gregária.
E nesse diapasão, tratando a execução da pena
de
atividade
eminentemente
jurisdicional,
incumbe
ao
magistrado
acompanhar o progresso e merecimento dos condenados submetidos à sua
jurisdição, com vistas a dar integral vigência ao artigo 8o da Lei de
Execução Penal, que aponta para a necessária individualização da
execução.
Posta a questão nestes termos, deve-se ter em
mente que o fato de o sentenciado já ter cumprido o lapso temporal
necessário e possuir o “Atestado Comprobatório de Bom Comportamento
Carcerário” não importa necessariamente em direito absoluto à progressão
de regime, máxime quando a legislação penal determina ao julgador o
exame também das condições subjetivas do condenado, sempre em prol da
sociedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002523-12.2019.8.26.0050 -Voto no 50.045
5
E competindo ao órgão investido de ofício
judicante a apreciação da hipótese em face das circunstâncias ligadas à
vida carcerária do interessado, não se pode admitir que um mero atestado
de bom comportamento carcerário seja suficiente, por si, a determinar o
deferimento do pedido.
Para que possa agora desfrutar do então
pretendido regime mais brando, mister a existência de elementos que
confiram total segurança quanto à cessação da periculosidade do agente e
introjeção de valores da terapêutica penal, o que somente pode ser
constatado através de apurado exame a ser realizado por equipe
multidisciplinar especialmente designada para esse fim.
Conforme vem registrando este Relator, a
interpretação literal do artigo 112 da LEP tem levado alguns ao
entendimento de que basta a prova de cumprimento dos requisitos objetivo
(certo tempo de pena) e subjetivo (atestado de bom comportamento
carcerário) para a obtenção de progressão de regime ou de livramento
condicional.
No entanto, essa não parece ser a melhor
interpretação do dispositivo em questão, pois leva à absurda conclusão de
que o juiz fica adstrito ou obrigado a acolher, irrestritamente, o documento
passado por diretor de estabelecimento prisional.
A função jurisdicional ficaria, então, reduzida a
mera “conferente” do tempo de pena cumprido e o magistrado a
“homologador” do atestado emanado da diretoria do estabelecimento
prisional, com o que já não haveria de se falar em jurisdicionalização da
execução da pena, mesmo diante da referência feita no mesmo art. 112 da
LEP, no sentido de que a transferência para regime menos rigoroso é
determinada pelo juiz.
De não se perder de vista, diante da autonomia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002523-12.2019.8.26.0050 -Voto no 50.045
6
dos Poderes, que um atestado passado pelo diretor de estabelecimento do
Poder Executivo não tem o condão de subtrair do magistrado sua
autonomia funcional e, consequentemente, o dever de julgar em função de
seu livre convencimento.
O critério para a concessão será exclusivamente
do julgador, ao qual a prova se destina. A conclusão, a propósito, vem
respaldada pelo enunciado da súmula vinculante no 26 do Supremo
Tribunal Federal, que confirma a opção do magistrado por determinar a
realização de exame criminológico quando entender necessário, desde que
motive sua decisão.
Isso significa que para decidir favoravelmente à
progressão, o juiz deve estar plenamente convencido de que o condenado
preenche os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, além de avaliar,
com extrema cautela e responsabilidade, a conveniência de se colocar em
regime mais benéfico o reeducando.
E por todo o exposto, o indeferimento da
progressão ao regime semiaberto encontra-se acertado e deve ser mantido.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por Robson Pereira.

Salles Abreu
Relator